Tribunal: TJSP
Processo: 1016579-35.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que alega que teve o nome indevidamente negativado pela ré, através do protesto de conta de consumo que se encontrava paga, quitação inclusive realizada dentro do prazo previsto na notificação enviada pelo órgão de proteção ao crédito. Sentença de improcedência calcada na premissa de que vencida a obrigação, o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autor que alega que teve o nome indevidamente negativado pela ré, através do protesto de conta de consumo que se encontrava paga, quitação inclusive realizada dentro do prazo previsto na notificação enviada pelo órgão de proteção ao crédito. Sentença de improcedência calcada na premissa de que vencida a obrigação, o devedor assume o risco de ter o título protestado. Entretanto, não se pode ignorar o fato de que o protesto ocorreu dias após o pagamento, ou seja, quando a dívida não mais existia, o que constitui ato ilícito passível de indenização pecuniária, pois configura dano moral in re ipsa. Negativação indevida. Indenização ora fixada em R$15.000,00. Valor que se mostra adequado à luz da capacidade econômica das partes, sem importar em fonte de enriquecimento sem causa. Inversão do ônus sucumbencial. - RECURSO PROVIDO